Tribunal: TJBA
Processo: 8000090-30.2017.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000090-30.2017.8.05.0269

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DE DIREITO DE URUÇUCA, VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MOISES ALVES DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
SANDRA REGINA HONORATO DOS SANTOS, ALANA HONORATO SANTOS ARAUJO

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. SERVIDOR PÚBLICO OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO. DIREITO AO GOZO DAS FÉRIAS E AO RECEBIMENTO DO TERÇO CONSTITUCIONAL E DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 7º E 39, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA DO ENTE MUNICIPAL. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. POSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA QUITAÇÃO DAS VERBAS SALARIAIS PLEITEADAS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DEPÓSITO DE FGTS INDEVIDO. INCOMPATIBILIDADE COM O VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE EM REEEXAME NECESSÁRIO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
REMESSA NECESSÁRIA n° 8000090-30.2017.8.05.0269
, da Comarca de Uruçuca, sendo partes interessadas
MOISÉS ALVES DOS SANTOS e o MUNICÍPIO DE URUÇUCA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA, EM REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto condutor.